Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – Examinados os fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, não está configurado que o agravante-executado tenha, de modo doloso, oposto resistência injustificada ao andamento do processo, alterado a verdade dos fatos ou agido de modo temerário, a ensejar a sua condenação à multa por litigância de má-fé. Decisão reformada.

II – Agravo de instrumento provido.